Tribunal: CARF
Processo: 10283.001451/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2010, 07/10/2010
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA MORALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2010, 07/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROLE ADUANEIRO DE IMPORTAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66, aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001451/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.761 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2010, 07/10/2010
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA MORALIDADE E
DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2010, 07/10/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTROLE
ADUANEIRO
DE
IMPORTAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66,
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à ofensa a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar de perempção suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001451/2011-50
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O fundamento da autuação foi a prestação de informação relacionada a inclusão
dos NCMs 3919 e (9109 e 3926) nos CEs mercantes filhotes nos 011005155859951 e
011005169401448, respectivamente, fora do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da
embarcação ao porto de destino do conhecimento conforme determina o art. 22, III da IN SRF no
800/2007.
As cargas em comento foram trazidas ao Porto de Manaus nos dias 20/09/2010 e
09/10/2010, respectivamente. As desconsolidações dos respectivos conhecimentos genéricos aos
quais os filhotes acima mencionados estavam vinculados ocorreram, respectivamente, em
14/09/2010 13:02:34 e 01/10/2010 21:49:41.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que:
a) em nenhum momento deixou de prestar a informação;
b) houve excesso de zelo do fisco;
c) afirmou que apesar da responsabilidade por infrações independer da intenção
do agente, esta responsabilidade fica excluída pela denúncia espontânea;
d) registre-se ainda a possibilidade de aplicação do art. 736 da Lei no 6.759/09 no
que concerne a relevação da penalidade;
e) violação dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da
ampla defesa.

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-87.427 a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2010
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

Cabível a multa por atraso na entrega, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN SRF
no 28/94, quando o registro do manifesto for entregue fora do prazo determinado na
legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
A fiscalização enquadrou a infração no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Considerando o prazo regulamentado no artigo 2o da Ordem de Serviço no 4 da Alf/Sts:
Art. 2o O Agente desconsolidador deverá efetuar a entrega de um manifesto, relativo
a toda carga conteinerizada de sua responsabilidade, no Grupo de Manifesto na
Importação (GMAN),da Equipe de Visita, Busca, Vigilância Aduaneira e Manifesto
(EQVIB), através de formulário próprio, conforme modelo do anexo I, em duas vias,
e acompanhadas de:
(...)
§ 1o O prazo para apresentação do manifesto a que se refere este artigo é o período
que vai desde as 48 horas úteis, antes da previsão de atracação do navio, até o final
do expediente do dia útil seguinte ao da efetiva atracação.
Infere-se por conseguinte que, efetivamente, houve o atraso para o cumprimento da
obrigação acessória.
A legislação é bem clara ao estabelecer o prazo de 48 horas úteis para cumprimento da
obrigação acessória, que não foi atendido pela impugnante.
Com relação à alegação de denúncia espontânea, os fatos afastam tal pleito, visto que,
nos termos do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe deu o Decreto-lei
no 2.472/88 a denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária.
Assim dispõe referido diploma normativo:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária
(grifos nossos)
Não cabe dar guarida às razões do recorrente, uma vez que a penalidade sob exame não
é de natureza tributária, e sim, de cunho administrativo, objetivando o específico
controle das operações de importação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a ocorrência de perempção do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o pagamento
do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07. No mérito, apresenta os seguintes argumentos: 1)
Cumprimento da obrigação acessória e Ofensa aos Princípios da Reserva Legal e da
Taxatividade; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3) Afronta aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar argumentos de ocorrência de
perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente,
exigir o pagamento do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 bem como em respeito aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e da legalidade. Afirma
ainda que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido conforme julgamento em
sede de Embargos de Declaração em Agravo Regimental no REsp no 1.090.242-SC. Alega
também que se deve aplicar o disposto no parágrafo único do art. 173, de modo que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja definitivamente
encerrado no prazo nele determinado, ou seja, que “a administração pública tinha o prazo de
cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal de n.o
10283.001451/2011-50 (ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário em exame), a
contar da data que a Recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração”.
Entendo que não lhe assiste razão.
A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, não concordando com os argumentos da Recorrente, entendo que este
prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina como “prazo impróprio”,
visto que não estabelece consequências para o eventual não cumprimento da sua obrigação.
Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a sanção sem que lei a estabeleça,
sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal nos termos do inciso XXXIX do
art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”.
A respeito dos argumentos da aplicação do parágrafo único do art. 173 do CTN,
também reputo improcedentes.
Primeiramente cabe, de maneira bastante sintetizada, apresentar os conceitos
relacionados aos termos “procedimento administrativo fiscal”, “lançamento fiscal/auto de
infração” e “processo administrativo fiscal” apresentados no Recurso Voluntário.
O Procedimento Administrativo Fiscal Federal é um conjunto de atos decorrentes
da atividade fiscalizadora relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, com vistas a verificação do cumprimento das obrigações
estabelecidas pela legislação tributária federal. Havendo descumprimento das citadas obrigações,
ocorrerá a constituição do crédito tributário que se materializará com a formalização do auto de
infração ou da notificação de lançamento, conforme determinado pelo art. 9o do Decreto no
70.235/72. Este crédito tributário poderá ser contestado pelo interessado, em respeito ao
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

contraditório e a ampla defesa. Havendo a contestação, ocorrerá a instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal conforme disposto no art. 14 do citado decreto. O Processo Administrativo
Fiscal é, portanto, a etapa litigiosa após a formalização do crédito tributário na esfera
administrativa, caracterizada pelo conflito de interesses entre os sujeitos ativo e passivo da
obrigação tributária.
Após entendimento destes conceitos, cumpre destacar a equivocada interpretação
dada pela Recorrente a respeito do parágrafo único do art. 173 do CTN. Isto porque, os efeitos
práticos desta norma somente ocorrerão quando houver notificação de medida preparatória do
lançamento (intimação pela autoridade fiscal) antes do início da contagem do prazo decadencial
insculpido no inciso I do citado artigo. Isto porque ocorreria a antecipação do início prazo
decadencial, que seria no primeiro dia do exercício seguinte, mas com a intimação realizada pela
autoridade fiscal o prazo é antecipado para a data da ciência da referida intimação.
Exemplificando, se determinado autoridade tributária em Procedimento Fiscal iniciado em
outubro de 2019 intima o contribuinte a apresentar documentações relacionadas a determinado
imóvel para fins de efetuar o lançamento de IPTU concernente ao ano de 2019. Neste caso, com
base no parágrafo único do art. 173, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário se
inicia em outubro/2019 (data da intimação fiscal) e não em janeiro/2020 (primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia ser constituído).
A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou neste sentido
quando do julgamento consubstanciado no Acórdão no 9202-008.992, de relatoria da I.
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em sessão de julgamento realizada em 26 de
agosto de 2020. A seguir a reprodução da ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. TERMO "A QUO" DA CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A regra estabelecida no parágrafo único do art. 173 do Código Tributário Nacional
incide para antecipar o início da contagem do prazo decadencial, quando ainda não
esteja em curso, e jamais para dilatar o prazo de cinco anos a favor da Fazenda Pública.
Iniciada a fluência do prazo de decadência, não se interrompe pela notificação ao sujeito
passivo do início do procedimento fiscal.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. SUPERAÇÃO
DA NULIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA A PARTIR DOS ELEMENTOS
TRAZIDOS PELO CONTRIBUINTE.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação legal para aferição indireta quando o
lançamento, após diligência, deixa de aplicar o arbitramento para adotar como base de
cálculo valor apurado a partir da informações prestadas pelo próprio contribuinte.

Portanto, voltando a análise desta lide, não há que se falar em aplicação do
parágrafo único do art. 173. Não procedendo a alegação da Recorrente de que o presente
processo deveria ter sido julgado em sede administrativa dentro do prazo de cinco anos.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de perempção suscitada pela Recorrente.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, três pontos: 1)
Cumprimento da obrigação acessória e Ofensa aos Princípios da Reserva Legal e da
Taxatividade; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3) Afronta aos Princípios
Constitucionais.

1) Cumprimento da obrigação acessória e Ofensa aos Princípios da Reserva
Legal e da Taxatividade
A Recorrente afirma que procedeu o lançamento das informações constantes dos
conhecimentos de transporte máster e filhote. Entretanto, o importador final da carga não havia
fornecido o correto código do NCM e, após a chegada da carga ao porto de destino, identificou o
erro cometido e requereu a Recorrente que efetuasse a retificação perante à Alfândega do Porto
de Manaus. Neste sentido, afirma também que prestou todas as informações referentes à carga
transportada e que não cometeu qualquer infração. Em continuidade da sua defesa, a Recorrente
alega que o art. 22, III do IN RFB no 800/07 dispõe expressamente sobre o dever de
DESCONSOLIDAR o conhecimento eletrônico em até 48 horas antes da atracação da
embarcação, sem prever qualquer penalidade para aquele que RETIFICAR informações
prestadas à fiscalização.
A norma que trata da presente demanda (IN SRF no 800/07, art. 22, II, “d” e III e
art. 37, §1o) determina que o agente de carga (Recorrente) deverá prestar à Receita Federal do
Brasil, dentro do prazo de até quarenta e oito horas antes da chagada da embarcação ao porto
brasileiro, informações relativas a desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos (máster ou
sub-máster). Não o fazendo dentro deste prazo, sujeita-se a penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Não há na norma previsão de autuação por retificação fora do prazo de informações já prestadas
dentro do prazo, e não poderia deixar de ser, visto que a previsão de penalidade é para situações
em que o interveniente aduaneiro deixe de prestar informações.
Analisando o conteúdo da presente autuação, verifica-se que de fato houve a
prestação de informação da desconsolidação do conhecimento genérico em mais de 48 horas
anteriores a chegada da embarcação conforme pode ser observado na reprodução das ocorrências
que constam do lançamento fiscal, reproduzido a seguir:
OCORRÊNCIA 01
A empresa ECU LOGISTICS DO BRASIL LTDA, representada pela Aerobrasil
agenciamento e logística Ltda., na qualidade de transportador, no dia 14/09/2010
13:02:34h, incluiu no Siscomex Carga, CE mercante submaster n° 011005155859951.
Esse CE está amparado pelo CE mercante genérico n° 011005155745867.
A embarcação SUZANE, que transportou a carga incluída no Manifesto de Longo
Curso Importação n° 0110501833939 e acobertada pelo CE mercante genérico
supracitado, chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 20/09/2010
18:58:00, conforme registro na escala 10000314142.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

No dia 19/10/2010, a empresa ECU LOGISTICS DO BRASIL LTDA. efetuou solicitação
de ofício para informar a inclusão da NCM 3919 no CE mercante filhote supracitado,
o que deu início ao processo n° 10283.006396/2010-11. A Receita Federal deferiu a
solicitação no dia 26/11/2010.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso II, d, o transportador prestou a
informação - inclusão de NCM - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no primeiro porto nacional, ou
seja, dia 18/09/2010 18:58:00.
OCORRÊNCIA 02
A empresa ECU LOGISTICS DO BRASIL LTDA, na qualidade de agente de carga,
iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 01/10/2010 21:49:41, quando
incluiu, no Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005169401448. Esse CE está
amparado pelo CE mercante genérico n° 011005166212350.
A embarcação HALCYON, que transportou a carga incluída no Manifesto de Longo
Curso Importação n° 0110501951117 e acobertada pelo CE mercante genérico
supracitado, chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 09/10/2010
18:19:00, conforme registro na escala 10000338807.
No dia 01/12/2010, a empresa ECU LOGISTICS DO BRASIL LTDA. efetuou solicitação
de ofício para informar a inclusão da NCM 9109 e 3926 no CE mercante filhote
supracitado, o que deu início ao processo n° 10283.007680/2010-05. A Receita Federal
deferiu a solicitação no dia 06/12/2010.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a
informação - inclusão de NCM - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, ou seja, dia 07/10/2010 18:19:00.

Repare que em ambas as ocorrências os procedimentos de desconsolidação
ocorreram bem mais que 48 horas antes da chegada das embarcações. O motivo da autuação foi o
pedido de retificação com inclusão dos NCMs 3919 e (9109 e 3926) nos CEs mercantes filhotes
nos 011005155859951 e 011005169401448, respectivamente.
A Receita Federal do Brasil, por intermédio da Solução de Consulta COSIT no
2/2016, também já consolidou entendimento de que não é cabível a aplicação da penalidade
estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37/66 quando houver
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes.
Reproduz-se a seguir a ementa da referida solução de consulta:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.

Tendo em vista que a retificação da informação anteriormente prestada pelo
interveniente aduaneiro não configura prestação de informação fora do prazo, fica evidenciado
que não procede a aplicação da multa objeto do presente processo.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente, por fim, alega em seu Recurso Voluntário que a responsabilidade
indevidamente atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia espontânea, devendo ser
aplicado o art. 102, § 2o do Decreto-lei no 37/66. Entende que as informações foram prestadas
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, não havendo que se falar em aplicação de
penalidade no presente caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Quando há a prestação de informações fora do prazo, o que não ocorreu na
presente, conforme discutido no item anterior, estamos diante condutas extemporâneas do sujeito
passivo, o que naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar um possível fluxo inevitável
do transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto da denúncia
espontânea.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei
37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”

Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Portanto, apesar do entendimento teórico acima exposto, não há que se falar em
denúncia espontânea no presente caso, visto que estamos diante de prestação de informação
dentro do prazo.
Diante do exposto, entendo restarem prejudicados os argumentos de defesa neste
particular.

3) Afronta aos Princípios Constitucionais
A Recorrente alega que a aplicação da penalidade afronta aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da segurança jurídica e, mesmo que a
norma estabeleça um prazo mínimo para que as informações sejam prestadas, jamais poderão
atentar ao princípio da segurança jurídica. Afirma ainda que a penalidade imposta não obedece
qualquer critério de proporcionalidade, visto que a mesma penalidade é aplicada àquele que
efetua um atraso na desconsolidação de determinado conhecimento em alguns minutos, horas,
dias, semanas ou até meses. Neste sentido, afirma que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966 é inconstitucional.
Nesta seara este Colegiado não tem competência para efetuar uma análise de
ofensa a princípios constitucionais em virtude da aplicação do que determina a Súmula CARF no
2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.761 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001451/2011-50

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário neste particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da parte relacionada à ofensa a princípios constitucionais, por rejeitar a
preliminar relacionada à perempção suscitada e, no mérito, por dar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital